Tribunal: TJSP
Processo: 1502790-78.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 31 porções de maconha, com peso de 46,55 gramas, 16 porções de cocaína, pesando 5,06 gramas, e 3 pedras de crack, com peso de 1,35 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais, por

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 31 porções de maconha, com peso de 46,55 gramas, 16 porções de cocaína, pesando 5,06 gramas, e 3 pedras de crack, com peso de 1,35 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da substância apreendida. Redutor reconhecido e aplicado à fração máxima. Reforma para regime aberto. Equívoco quanto à suspenção condicional da pena em detrimento da substituição por restritivas de direitos. Readequação. Parcial provimento ao apelo.